Tribunal: TJPA
Processo: 0026486-84.2007.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026486-84.2007.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO, CARLOS ALBERTO BARBOSA EM CAUSA PROPRIA

APELADO: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AMBIGUIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, considerando a ausência de legitimidade ativa, julgou extintos os embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.;

2-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

3-
Ausente o vício apontado pelos embargantes, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

4-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0026486-84.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTES: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO; CARLOS ALBERTO BARBOSA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO e CARLOS ALBERTO BARBOSA
em face de acórdão (Id 13995825) que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, considerando a ausência de legitimidade ativa, julgou extintos os embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, os embargantes sustentam a ocorrência de
obscuridade
no julgado, sustentando que: a data em que os Embargantes firmaram o contrato de venda e compra é irrelevante a fixação da legitimidade, pois STJ em numerosos julgamentos, firmou entendimento que só há a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade (Súmula 399); tanto o comprador quanto o vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Pontuam que o decisum padece de contradição, já que reconhece o interesse dos embargantes no reconhecimento da prescrição do crédito tributário, nulidade de ausência de citação pessoal do devedor, nulidade por ineficácia da nomeação do bem e excesso de penhora, mas se inclina pela ilegitimidade. Alegam omissão, por ausência de fundamentos jurídicos para retirar dos embargantes a legitimidade de participar da lide.

Argumentam que a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo. Ainda, dizem que há ambiguidade no acórdão, tendo em vista indicar que o meio não se mostra adequado para a busca da prestação jurisdicional almejada. Aduzem necessária a manifestação expressa sobre violações de lei federal.

Requerem a procedência dos embargos, para alterar o acórdão e reconhecer a legitimidade ativa dos embargantes, a prescrição e as nulidades insanáveis, tornando os embargos à execução totalmente procedentes, condenando o Embargado nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id 15178761).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os recorrentes sustentam a ocorrência de obscuridade no julgado, porquanto a ilegitimidade reconhecida não se sustenta ante as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Destaco trecho do acórdão sobre o assunto:

(...)

“Os fundamentos da sentença se firmam nos julgados do STJ (REsp 1.110.551/SP e 1.111.202/SP) considerando que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, podendo optar por um ou por outro, visando a facilitar o procedimento de arrecadação.

Bem ainda, o julgado ora recorrido expressa o entendimento de que, para o promitente comprador, a qualidade de contribuinte se inicia a partir do momento da efetiva posse do imóvel, só podendo responder pelos créditos cujo fato gerador tenha ocorrido após a detenção da posse REsp 1.073.846/SP. Ressalta que a regra do art. 130 do CTN não se aplica ao promitente comprador, porquanto os créditos tributários de natureza
propter rem
sub-rogarem-se na pessoa dos respectivos adquirentes, pelo que demandam a transferência efetiva da propriedade, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, na forma do art. 1.245 do Código Civil.

Por certo, considerando a natureza
propter rem
(“por causa da coisa”) do tributo, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. A transmissão é automática e o adquirente do direito real deve assumi-la.

Essa responsabilidade se confirma pelo art. 130, do CTN:

Art. 130
. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

No caso do IPTU, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física. Assim se depreende do que dispõem os arts. 32 e 34 do CTN:

Art. 32
. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34
. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Nesse sentido é o entendimento consignado no julgamento do REsp 1.073.846/SP, sob sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS.

TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

[...] 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). (Grifo nosso).

No precedente em voga, é determinada a responsabilidade tributária do alienante, considerando que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu antes do efetivo registro da compra e venda no cartório competente, embora haja disposição legal sobre a natureza
propter rem
do tributo.

No caso em apreço, a execução fiscal foi ajuizada, no ano de
2002
, em face do proprietário do bem, para cobrança de créditos tributários que remontam aos anos de
1996 a 1998
. Já o contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre imóvel financiado é datado de
28/10/2005
, data posterior, inclusive, ao ajuizamento da execução fiscal."

(...)

Da simples leitura do trecho acima destacado, conclui-se não haver obscuridade, vício que se perfaz por imprecisão semântica que torna dificultosa ou impossível a compreensão do teor da decisão. Os embargantes suscitam teses na tentativa de rever o posicionamento do decisum, porém não se desincumbem de evidenciar o vício suposto.

Suscitam, ainda, o vício de contradição, dizendo que o acórdão reconhece o interesse dos embargantes quanto à prescrição do crédito tributário, à nulidade de ausência de citação pessoal do devedor, à nulidade por ineficácia da nomeação do bem e excesso de penhora, mas se inclina pela ilegitimidade. Destacam o seguinte trecho do julgado para exemplificar o vício apontado:

“Observo, na espécie, o óbice processual quanto à legitimidade dos embargantes, ora apelantes, para se insurgirem contra a cobrança dos créditos tributários, pois não fazem parte da lide. Desse modo, reconheço que andou bem o juízo sentenciante ao declarar a irregularidade, pois evidente o caráter de ordem pública da questão prejudicial de conhecimento do mérito da impugnação realizada por meio dos embargos à execução.

Em que pese o interesse dos embargantes/apelantes na causa – pois detém a posse do imóvel - , os embargos à execução não se mostram como via adequada para a busca do suposto direito vindicado – qual seja: declaração da prescrição do crédito tributário, nulidade de ausência de citação pessoal do devedor, nulidade por ineficácia da nomeação do bem e excesso de penhora - , porquanto o título executivo (CDA) ter como contribuinte o nome do proprietário do bem e a execução fiscal ter sido ajuizada trazendo no polo passivo o devedor do tributo à época.”

Está óbvio que a sentença que declara a ilegitimidade resta confirmada, no caso, pois não há qualquer menção sobre reconhecimento do direito aventado, mas somente indicação de que a pretensão dos embargantes não pode ser apreciada pela via eleita, porquanto os demandantes não serem partes do título executivo, nem sujeitos passivos da execução.

No que concerne à alegada omissão por ausência de fundamentos jurídicos para retirar dos embargantes a legitimidade de participar da lide, os embargantes alegam que a data posterior ao fato gerador da obrigação tributária não pode servir de fundamento para a sua exclusão.

O vício apontado, neste ponto, afasta-se pela própria argumentação dos embargantes, a qual denota o interesse único de debater o mérito da questão por meio dos aclaratórios.

Transcrevo um dos trechos do julgado que fundamentam e justificam a tese conclusiva:

“(...)

Observo, na espécie, o óbice processual quanto à legitimidade dos embargantes, ora apelantes, para se insurgirem contra a cobrança dos créditos tributários, pois não fazem parte da lide. Desse modo, reconheço que andou bem o juízo sentenciante ao declarar a irregularidade, pois evidente o caráter de ordem pública da questão prejudicial de conhecimento do mérito da impugnação realizada por meio dos embargos à execução.

Em que pese o interesse dos embargantes/apelantes na causa – pois detém a posse do imóvel - , os embargos à execução não se mostram como via adequada para a busca do suposto direito vindicado – qual seja: declaração da prescrição do crédito tributário, nulidade de ausência de citação pessoal do devedor, nulidade por ineficácia da nomeação do bem e excesso de penhora -, porquanto o título executivo (CDA) ter como contribuinte o nome do proprietário do bem e a execução fiscal ter sido ajuizada trazendo no polo passivo o devedor do tributo à época.

Exsurge, assim, a ilegitimidade dos embargantes para impugnar a execução de título executivo que consta em nome de outrem por meio dos embargos à execução, ação que constitui instrumento de oposição colocado à disposição da parte executada, conforme se vê no teor do art. 914 do CPC, segundo o qual: “
o executado
, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Segue jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – IPVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - Embargante que não figura no polo passivo da execução fiscal e, por isso, não tem legitimidade ativa para propor os embargos – Defesa que deve ser feita pelas vias próprias - Carência da ação por falta de interesse de agir reconhecida ex officio
.

(TJ-SP - APL: 10215774720148260577 SP 1021577-47.2014.8.26.0577, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 29/02/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DEMANDA EXECUTIVA AJUIZADA APENAS CONTRA O ENTE JURÍDICO PERSONIFICADO (EIRELI). EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO EMPREENDEDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DEFESA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM CONSTRITO. Consoante dispõe o artigo 674 do NCPC, caberá a oposição de embargos de terceiro na hipótese de constrição de bem pertencente a quem não faz parte da lide, não sendo, assim, os embargos à execução meio adequado à proteção do domínio ou da posse de quem não é parte no processo de execução fiscal, direcionado exclusivamente contra a EIRELI. Sentença de rejeição liminar dos embargos à execução mantida, porém por fundamento diverso. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJ/RS: Apelação Cível, Nº 70082128281, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 26-09-2019).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– EMBARGANTE CÔNJUGE DO EXECUTADO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO - RECURSO DA EMBARGANTE IMPROVIDO E DO EMBARGADO PROVIDO. A oposição de embargos à execução por cônjuge do executado não integra a lide principal (execução), leva à extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa. Nos termos do princípio da causalidade, deve a embargante responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-MS - AC: 00136833020198120002 MS 0013683-30.2019.8.12.0002, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)”

Assim, não há reparos a fazer na sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelantes, que elegeram via inadequada para suscitar causas impeditivas da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Municipal em face de outra pessoa, e deixa de analisar o mérito dos embargos à execução.”

Na mesma senda, afasta-se a elencada ambiguidade, tendo em vista os argumentos dos embargantes se repetirem, senão vejamos:

“A r. decisão é ambígua, pois apesar de reconhecer o interesse dos Embargantes na lide, indica que o manejo dos Embargos da Execução não seriam o meio adequado para a busca da prestação jurisdicional almejada, na seguinte forma:

Assim, não há reparos a fazer na sentença que reconhece a ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelantes, que elegeram via inadequada para suscitar causas impeditivas da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Municipal em face de outra pessoa, e deixa de analisar o mérito dos embargos à execução.”

Reiteram a necessidade de pronunciamento sobre o mérito da questão de fundo, porém, esquecem-se que a sentença recorrida extinguiu o feito, acolhendo a prejudicial de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

Nesse contexto, ressalto que a obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência pátria. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Vejamos a jurisprudência nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023